Tribunal: TJDFT
Processo: 0710511-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710511-03.2021.8.07.0004 RECORRENTE: HUDSON CHAVES DE FARIAS RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. CDC. SOLIDARIEDADE. REVELIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SEM PREVISÃO LEGAL. DEVOLUÇÃO. 1. A prolação de sentença sem manifestação sobre teses relevantes indicadas na petição inicial configura negativa de prestação jurisdicional. 2. Tendo a ofensa mais de um autor, a legislação consumerista estabelece a solidariedade entre eles (CDC, art. 7o, p. único c/c art. 25, §1o). Ademais, a administradora de consórcio responde pelos seus prepostos. 3. Aplica-se a revelia ao réu que apesar de citado não contesta a ação (CPC, 344). 4. Na hipótese de desistência, o STJ definiu por meio da sistemática dos recursos repetitivos que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano" (Tema no 312). 5. É exigível a devolução integral e imediata de taxa cobrada sem previsão contratual. 6. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 141, 489, 492, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil; e 5o, inciso LIV, e 93, ambos da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.022, inciso II, e parágrafo único, e 1.026, §2o, ambos do CPC; sob o argumento de que a simples rejeição dos embargos por parte dos julgadores não pode importar, de forma automática, sem fundamentação devida, em condenação na multa processual. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto à interpretação conferida aos artigos 5o, §3o, e 27, ambos da Lei 11.795/2008. Defende que a retenção de taxa de administração por desistência voluntária deve ser proporcional aos meses em que o consumidor participa do consórcio. Afirma que a retenção de taxa administrativa paga de maneira antecipada, nesses casos, é incorreta. Colaciona julgado do TJSP. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado LUCAS MENDES MORAES ANTUNTE, OAB/DF 78.044. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as intimações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado LUCAS MENDES MORAES ANTUNTE, OAB/DF 78.044 III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023